Tribunal: TJDFT
Processo: 0700762-26.2021.8.07.0015
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-01
Data de publicação: 2021-09-13

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PREVIDENCIÁRIO. INSS. AUXÍLIO-ACIDENTE. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ ACIDENTÁRIA. ACUMULAÇÃO RECONHECIDA INDEVIDA POR ATO ADMINISTRATIVO, MAS ADMITIDA POR SENTENÇA ANTERIORMENTE PROFERIDA E TRANSITADA EM JULGADO. CESSAÇÃO DE PAGAMENTO DO AUXÍLIO-ACIDENTE. NECESSÁRIO RESTABELECIMENTO DO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. PROVIMENTO JUDICIAL DE MÉRITO REVESTIDO DE IMUTABILIDADE E IMPERATIVIDADE. AUTORIDADE INAFASTÁVEL DO CONTEÚDO DA SENTENÇA/ACÓRDÃO. SISTEMÁTICA QUE PRIVILEGIA A SEGURANÇA EXTRÍNSECA DAS RELAÇÕES JURÍDICAS. INADMISSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO E REJULGAMENTO DA MESMA PRETENSÃO. SÚMULA 507 DO STJ. DIREITO CERTIFICADO À PERCEPÇÃO VITALÍCIA E CUMULATIVA DO AUXÍLIO-ACIDENTE E DA APOSENTADORIA POR INVALIDEZ ACIDENTÁRIA. JULGAMENTO DEFINITIVO NÃO MAIS RESCINDÍVEL PORQUE ULTRAPASSADO O PRAZO DECADENCIAL. APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA.
1. Acumulação de aposentadoria com auxílio-acidente certificada como direito da segurada em provimento judicial de mérito transitado em julgado e proferido em finalização da atividade jurisdicional em momento anterior ao de edição do ato administrativo que, reconhecendo indevida a cumulação, determinou a cessação do pagamento do auxílio-acidente. Interrupção de pagamento de benefício previdenciário que afronta a coisa julgada material. Art. 502 do Código Civil.
2. A qualidade de imutabilidade ou de imperatividade da coisa julgada material resguarda a autoridade do conteúdo da sentença, como se vê na regra posta no artigo 503 do CPC, que reconhece força legal ao resultado do processo conforme estabelecido na parte dispositiva da sentença, a qual definiu uma situação jurídica e a respectiva titularidade.
3. Subsiste, permanece, o resultado do processo, ainda que venha a sofrer alteração o direito positivado, o qual constituiu fundamento jurídico para a sentença de mérito transitada em julgado. São os limites temporais da coisa julgada, que privilegiam na ordem jurídica a estabilidade e a imutabilidade da certificação do direito estabelecida pelo magistrado no provimento de mérito em que culmina a atividade jurisdicional.
4. Não tem cabimento a tese recursal que busca sobrepor a pronunciamento expresso em acórdão transitado em julgado orientação expressa na Súmula 507/STJ, de 26/3/2014, que trouxe novo entendimento acerca da possibilidade de acumulação de aposentadoria e auxílio-acidente após a edição da Lei 9.528/97, restringindo-a aos casos em que a lesão incapacitante e a aposentadoria sejam anteriores a 11/11/1997. Isso porque a construção jurisprudencial, decorrente de entendimento reiterado sobre o tema e expressa na mencionada súmula, nenhuma aptidão tem para alterar a decisão anteriormente proferida e acobertada pela coisa julgada. Em verdade, a autoridade da coisa julgada para a hipótese sub judice nem mesmo por lei pode sofrer alteração, visto que protegida está como garantia individual constitucional, a teor do art. 5o, XXXVI, da Constituição Federal.
5. Ato administrativo editado com absoluto desrespeito à coisa julgada material tornada indiscutível no presente e no futuro em respeito à segurança jurídica e em garantia ao indivíduo.
6. Apelação conhecida e desprovida. Honorários majorados.